Tribunal: TJDFT
Processo: 0734092-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734092-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: ROBERTO JESUS REGAL, MARIA ROSANGELA NERES DE SANTANA REGAL D E S P A C H O Compulsando os autos a fim de se aferir o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, constata-se que a guia de custas e emolumentos coligidas aos autos (ID 40110282) se refere à 1a instância. Assim, à inteligência da previsão contida no art. 7o da Portaria Conjunta 50, de 20 de junho de 2013, deste Tribunal, determino, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.019, § 3o c/c art. 932, parágrafo único), que a parte recorrente apresente a correspondente guia do recolhimento do respectivo preparo recursal, sob pena de sua inércia neste tocante implicar na inadmissibilidade da presente pretensão reformatória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator